Tribunal: TJSP
Processo: 2390303-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE INDEFERIU HOMOLOGAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PENHORAS – CESSÕES CELEBRADAS ANTES DO PROVIMENTO CSM No 2.753/2024 – INAPLICABILIDADE RETROATIVA – PENHORA QUE NÃO INVALIDA A CESSÃO, LIMITANDO APENAS SUA EFICÁCIA AO VALOR DISPONÍVEL DO CRÉDITO – ART. 100, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 42, §2o, DA RESOLUÇÃO CNJ No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE INDEFERIU HOMOLOGAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PENHORAS – CESSÕES CELEBRADAS ANTES DO PROVIMENTO CSM No 2.753/2024 – INAPLICABILIDADE RETROATIVA – PENHORA QUE NÃO INVALIDA A CESSÃO, LIMITANDO APENAS SUA EFICÁCIA AO VALOR DISPONÍVEL DO CRÉDITO – ART. 100, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 42, §2o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 – RECURSO PROVIDO.